Tribunal: STF
Processo: RE 199293
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-05-19
Data de publicação: 2004-05-19

Ementa:
COMPETÊNCIA - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL
CONTESTADA EM FACE DA CARTA DO ESTADO, NO QUE REPETE PRECEITO DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O § 2º do artigo 125 do Diploma Maior não
contempla exceção. A competência para julgar a ação direta de
inconstitucionalidade é definida pela causa de pedir lançada na
inicial. Em relação ao conflito da norma atacada com a Lei Máxima do
 Estado, impõe-se concluir pela competência do Tribunal de Justiça,
pouco importando que o preceito questionado mostre-se como mera
repetição de dispositivo, de adoção obrigatória, inserto na Carta da
 República. Precedentes: Reclamação nº 383/SP e Agravo Regimental na
 Reclamação nº 425, relatados pelos ministros Moreira Alves e Néri
da Silveira, com acórdãos publicados nos Diários de Justiça de 21 de
 maio de 1993 e 22 de outubro de 1993, respectivamente.
SERVIDOR
 PÚBLICO - ESTABILIDADE VERSUS EFETIVAÇÃO. A regra do artigo 19 do
Ato das Disposições Transitórias da Constituição de 1988, a revelar
direito dos servidores que, à época da promulgação da Carta, vinham
prestando serviços há mais de cinco anos, diz respeito à
estabilidade. A efetivação em cargo público não prescinde da
aprovação em concurso.
INCONSTITUCIONALIDADE DE ATO NORMATIVO -
CONTROLES DIFUSO E CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE - COMUNICAÇÃO
À CASA LEGISLATIVA - DISTINÇÃO. A comunicação da pecha de
inconstitucionalidade proclamada por Tribunal de Justiça pressupõe
decisão definitiva preclusa na via recursal e julgamento considerado
 o controle de constitucionalidade difuso. Insubsistência
constitucional de norma sobre a obrigatoriedade da notícia, em se
tratando de controle concentrado de constitucionalidade.